Tribunal: STF
Processo: AI 64406
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- Executivo fiscal. Penhora em bem de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Inexistência de atos praticados com excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos. Penhora inadmissível. - Agravo regimental não provido.